Tribunal: CARF
Processo: 13603.724004/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.724004/2011-09
ACÓRDÃO
3001-003.545 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PSF EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Preclui o direito de defesa sempre que o contribuinte deixa de arguir
determinada matéria de defesa a tempo e modo (artigo 17 do Decreto
70.235/72).
SUSPENSÃO DO IPI. CONDICIONANTE DA LEI 10.637/02, NO ARTIGO 29, §
7o, INCISO II.
A declaração de que trata o artigo 29, § 7o, inciso II da Lei 10.637/02,
devida pelo adquirente ao remetente dos bens submetidos à suspensão do
IPI é condição que deve ser adimplida antes da emissão dos respectivos
documentos fiscais.
ADE – ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. SUSPENSÃO DO IPI.
Para que o ADE produza efeitos sobre a operação a que se pretende
usufruir da suspensão do IPI (artigo 29 da Lei 10.637/02) deve ser
concedido ao estabelecimento adquirente, uma vez que o IPI é apurado
por estabelecimento, e não de forma concentrada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.545 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724004/2011-09
2

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para o lançamento de
ofício do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, em desfavor da
interessada em epígrafe, constituindo-se os respectivos créditos tributários no
montante de R$ 145.848,86 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta
e oito reais, oitenta e seis centavos), valor consolidado na data do lançamento
conforme Demonstrativo do Crédito Tributário (e-fls. 2/3).
De acordo com a Descrição dos Fatos do auto de infração (e-fl. 4), houve a falta de
lançamento de imposto nas saídas de produtos tributados do estabelecimento,
em função da fiscalizada ter utilizado incorretamente o instituto da suspensão.
Relata a autoridade tributária, no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 20/31), que:
» A PSF Embalagens Plásticas Ltda é estabelecimento industrial que fabrica
películas de polietileno e sacos plásticos, classificados nos códigos 3920.1090 e
3923.2190 da TIPI, com alíquotas de 15% de IPI.
» Durante os anos de 2008 e 2009, o estabelecimento deu saída a produtos
industrializados com suspensão de IPI, com amparo no artigo 29 da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002.
» Para se beneficiarem da suspensão do imposto, as empresas adquirentes devem
declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a
todos os requisitos estabelecidos, e informar à DRF de seu domicílio fiscal os
insumos que irá adquirir no mercado interno e externo. Essa informação deve ser
fornecida antes das aquisições com suspensão.
» Em procedimento fiscal, constatou-se saídas com suspensão do imposto sem
que houvesse a declaração do adquirente, determinada pelo § 1o do art. 17 da
Instrução Normativa SRF no 296, de 2003 e/ou § 1o do art. 21 da Instrução
Normativa RFB no 948, de 2009.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.545 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724004/2011-09
3
» Constatou-se, também, a existência de declarações emitidas em datas
posteriores às saídas dos produtos.
Assim, a Fiscalização apurou o imposto que deixou de ser lançado indevidamente
e procedeu à reconstituição da escrita fiscal, constituindo o crédito tributário
relativo aos saldos devedores apurados.
Cientificada do lançamento em 04/11/2011, a autuada, inconformada,
apresentou impugnação em 05/12/2011 (e-fls. 326/334). Em síntese, aduziu as
seguintes razões de defesa:
● O fato para ser gerador jurídico-tributário precisa ser um casamento ou
adequação entre a hipótese de incidência descrita na lei com a “situação”
realizada concretamente pela pessoa, e só então produz o “efeito jurídico” ou
consequência. Se a situação praticada não se subsume à hipótese de incidência,
não existe fato gerador.
● Nos termos da Lei no 10.637, de 2002, e da IN SRF no 296, de 2003, cumpre
observar que a preocupação primeira do legislador é com a destinação do
produto, é o atendimento à destinação dada ao insumo.
● Quanto à exigência da comunicação prévia ao fornecedor, pelo adquirente da
suspensão do IPI, a lei não diz que indigitada declaração não pode ser expedida
após a saída dos produtos. Referida exigência constitui inovação perpetrada pela
Fiscalização não autorizada pelo art. 29 da citada lei nem pela IN, mormente
quando é de fácil detecção que a empresa adquirente gozava do benefício à
época da ocorrência dos fatos geradores e ainda hoje goza do benefício fiscal
dada a sua prorrogação.
● Todas as aquisições com suspensão do imposto são de conhecimento do Fisco.
Ademais, no caso, bastava que a Fiscalização conferisse as notas fiscais de saída
para atestar quais produtos estariam incluídos na suspensão.
● Erros formais nas declarações, cometidos pelos adquirentes, ou até mesmo
emissão da declaração em data posterior a saída dos produtos (a não ser que aja
manifestamente má-fé ou conluio com o fornecedor), não são relevantes para
anular o benefício.
● Diante de insignificantes erros formais de preenchimento das declarações,
caberia à Fiscalização, para evitar injustiças, buscar todos os elementos
necessários à efetiva comprovação da condição do sujeito passivo fiscalizado,
revelando a verdade material.
● Para comprovar tal assertiva, isto é, que as adquirentes gozavam do beneficio
fiscal à época em que os produtos foram adquiridos basta verificar as declarações
ratificadoras da indigitada suspensão firmadas pelas empresas adquirentes.
● Cumpre destacar a juntada da declaração da KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO
E COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA, CNPJ 07.643.330/0001-44, não
apresentada durante o trabalho fiscal.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.545 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724004/2011-09
4
● No que diz respeito às aquisições da ANGLOGOLD ASHANTI BRASIL, o fato do
ato declaratório ter sido expedido para a matriz não tem o condão de tornar
exigível o imposto que está suspenso, em razão de que o § 7o do art. 29 da Lei no
10.637, de 2002, contém a expressão “empresas adquirentes” e não
“estabelecimento adquirente”. Idem o § 1o do art. 17 da IN SRF no 296, de 2003.
De mesma forma, as instruções normativas que tratam da matéria não distinguem
a matriz das filiais na solicitação do registro.
● Ainda que assim não fosse, se devido fosse o imposto, in casu, a
responsabilidade tributária seria da ANGLOGOLD, haja vista que até mesmo nas
Ordens de Compras informava à vendedora o benefício da suspensão do IPI a que
gozava, isto é, fazia constar no documento que estava autorizada, por ato
declaratório, a comprar com suspensão do imposto.
Por fim, a impugnante requer o cancelamento do auto de infração e protesta
provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive
juntada de documentos novos.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
Ementa: SAÍDAS COM SUSPENSÃO. LEI No 10.637/2002. AUSÊNCIA DA
DECLARAÇÃO DOS ADQUIRENTES. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS.
O estabelecimento industrial pode dar saída às mercadorias que vender com a
suspensão do imposto de que trata a Lei no 10.637, de 2002, somente se o
adquirente lhe declarar, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos, de acordo com a determinação contida no art.
29, § 7o, II, do diploma legal. Quando não satisfeitos os requisitos que
condicionam a suspensão, o imposto tornar-se imediatamente exigível, como se a
suspensão não existisse.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
Ementa: MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
questionada.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Nos termos do decreto regulador do Processo Administrativo Fiscal, o momento
da apresentação das provas é na impugnação e a juntada de documentos após
este momento somente é permitida nas situações expressamente previstas na lei.
Impugnação Improcedente
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.545 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724004/2011-09
5
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário a recorrente argui, em síntese, que:

A condição estabelecida pela Lei 10.637/02, no artigo 29, § 7o, inciso II e artigo
17, § 1o da IN SRF no 296/03 não estabelecem um marco temporal para que a
declaração de enquadramento dos adquirentes fosse emitida, podendo,
portanto, ocorrer após a emissão das notas fiscais;

Em relação à declaração prestada pela empresa ANAGOLD ASHANTI BRASIL,
aduz que as normas de regência não exigem que a declaração seja firmada
pelo estabelecimento filial com o qual foram realizadas as operações, bastando
a declaração da matriz.
O recorrente, do que se verifica dos autos, não impugnou os lançamentos de IPI
suspensão em relação às empresas que não apresentaram as competentes declarações, como
exigido pela Lei 10.637/02, no artigo 29, § 7o, inciso II e artigo 17, § 1o da IN SRF no 296/03.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Preclusão. Matéria não impugnada.
Constata-se que a parte interessada não apresentou argumentos de defesa quanto
às operações realizadas com suspensão do IPI para empresas adquirentes que não apresentaram
declaração nos termos do art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002. À luz do art. 17 do Decreto no
70.235/1972, considera-se não contestada essa parte da exigência tributária, ficando, portanto,
mantida.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nesse sentido, fica mantido o lançamento do IPI suspensão em relação às empresas
que não tenham prestado a declaração de que trata o art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002, na
forma da tabela de e-fls. 375 e 376.

Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.545 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724004/2011-09
6
3. Mérito.
3.1 Suspensão do IPI e ausência de declaração dos adquirentes, ou declarações
prestadas a destempo.
De acordo com o art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002, é condição para a fruição
da suspensão do IPI que o adquirente declare ao fornecedor, de forma expressa e sob as penas da
lei, que cumpre todos os requisitos estabelecidos para tal benefício.
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente,
à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas
posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido
imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) [...]
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos. (destacamos)
Trata-se de exigência legal expressa, qual estabelece verdadeira condição para a
fruição do benefício de suspensão do IPI. Por se tratar de matéria atinente a uma questão
envolvendo a suspensão de tributo, aplica-se o quanto disposto no artigo 111 do CTN. Nesse
sentido, a interpretação deste dispositivo deve ser literal, consubstanciando a ausência da
declaração exigida o não cumprimento da condição estabelecida por lei para fins de fruição do
direito à suspensão.
Esse descumprimento de condição implica, nos termos do artigo 41 do RIPI/2002,
na exigibilidade do imposto que tenha deixado de ser recolhido em decorrência da aplicação
indevida da suspensão.
Art. 41. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a
suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão
não existisse.
Verifica-se, nesse sentido, que o descumprimento da condição para gozar do
benefício da suspensão do IPI implica em exigência do imposto, o que está configurado em relação
à empresas que deixaram de apresentar as devidas declarações exigidas pelo artigo 29 da Lei
10637/02.
Ocorre que a recorrente apresenta diversas declarações emitidas posteriormente às
emissões das respectivas notas fiscais, pelas empresas destinatárias dos produtos submetidos à
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.545 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724004/2011-09
7
suspensão do IPI, arguindo a recorrente que tais declarações supririam a necessidade estabelecida
em lei, uma vez que a norma não determina o aspecto temporal para que se apresente tais
declarações de conformidade.
Entre essas empresas (declarações) está a KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E
COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA, CNPJ 07.643.330/0001-44, cuja juntada aos autos após
o encerramento do procedimento fiscal, cuja juntada não foi repelida.
Ocorre que, a emissão das declarações exigidas por lei em momento posterior à
saída das mercadorias configura descumprimento do requisito legal. A exigência do art. 29, § 7o, II,
da Lei no 10.637/2002 é de natureza constitutiva e não meramente formal, razão pela qual não se
admite a regularização posterior do ato com efeitos retroativos. Trata-se de uma condição que
deve estar devidamente adimplida no momento da emissão dos documentos fiscais submetidos
ao regime de suspensão do IPI. Referidos documentos fiscais só podem ser emitidos com a
indicação da suspensão, após cumprida a condicionante, o que não se verificou no caso concreto.
Nesse sentido já decidiu esse C. CARF, a saber:
Numero do processo: 19515.004377/2010-46
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 16 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Feb 04 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período
de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2005 DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. CINCO ANOS. SEM ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. A CONTAR
DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE. Os tributos submetidos ao
lançamento por homologação, aquele no qual o sujeito passivo obriga-se a
antecipar o pagamento, a contagem do prazo decadencial tem início, regra geral,
na data de ocorrência do fato gerador (CTN, art. 150, § 4o). Somente no caso de
infração dolosa ou da inexistência de pagamento é que o termo inicial, em vez de
contado da ocorrência do fato gerador o prazo, é contado do exercício ou ano
seguinte, conforme os arts. 173, I, do CTN.
SUSPENSÃO DO IMPOSTO. REQUISITOS. DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 29, §
7o, INCISO II DA LEI No 10.637/2002.
A declaração exigida no art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002, deve ser
solicitada ao adquirente das mercadorias previamente à emissão das notas
fiscais, não sendo possível suprir este requisito com a apresentação de
declaração firmada posteriormente ou destinada a fornecedor distinto.
DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 29, § 7o, INCISO II DA LEI No 10.637/2002.
PRAZO DE VALIDADE. O texto legal não estabelece um prazo de validade para a
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.545 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724004/2011-09
8
declaração exigida no art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002, sendo suficiente
que o adquirente a tenha entregue ao fornecedor antes da emissão das notas
fiscais.
Numero da decisão: 3402-009.786
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de
ofício e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a cobrança de
IPI sobre as notas fiscais de saída para a adquirente M. Dias Branco Indústria e
Comércio de Alimentos Ltda. Ausentes os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares e Renata da Silveira Bilhim. (documento assinado digitalmente) Pedro
Sousa Bispo – Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente
convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente(s): a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, o Conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares e o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro
Marcos Antônio Borges.
Nome do relator: Maysa de Sá Pittondo Deligne (destacamos)
Por fim, aduz o recorrente que, em relação à empresa NGLOGOLD ASHANTI BRASIL
MINERAÇÃO LTDA, o simples fato de o ADE – Ato Declaratório Executivo foi concedido à matriz, ao
passo que as aquisições foram realizadas por filial. O recorrente entende que as normas vigentes
não estabelecem a exigência de que o ADE deve ser emitido por estabelecimento.
Ainda que o art. 29 da Lei no 10.637/2002 mencione “empresa adquirente”, a
regulamentação infralegal realizada pela IN SRF no 296/2003 condicionava a validade da
suspensão à vinculação expressa da operação ao ADE do estabelecimento (art. 17, § 3o) no
momento da aquisição.
Art. 17. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as MP, PI e ME
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28 a 31 e
64, no código 2209.00.00, e nas posições 21.01 a 2105.00 da Tipi, inclusive
aqueles a que corresponde a notação NT (não-tributados).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão declarar
ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos os
requisitos estabelecidos.
§ 2o As MP, PI e ME importados diretamente por estabelecimento industrial
fabricante de que trata este artigo serão desembaraçados com suspensão do IPI,
ficando o desembaraço com suspensão do imposto condicionado à apresentação,
pelo contribuinte, de cópia, com recibo de entrega, da informação a que se refere
o § 3o.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.545 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724004/2011-09
9
§ 3o O estabelecimento adquirente de que trata este artigo deverá informar,
sem formalização de processo, à Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à
Delegacia da Receita Federal de Fiscalização (Defic) de seu domicilio fiscal os
produtos que elabora e as MP, PI e ME que irá adquirir nos mercados interno e
externo. (grifamos)
A exigência de que o ADE esteja vinculado ao estabelecimento, e não
necessariamente à matriz, apenas, decorre, ainda, do fato de ser o IPI um imposto que deve ser
apurado de forma individualizada por cada estabelecimento da empresa, vedada a sua apuração
concentrada na matriz, p. ex., como determina o artigo 313 do RIPI/02.
Art. 313. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, agência, depósito ou
qualquer outro, manterá o seu próprio documentário, vedada, sob qualquer
pretexto, a sua centralização, ainda que no estabelecimento matriz (Lei no 4.502,
de 1964, art. 57).
Portanto, é imprescindível a adequação formal da operação à legislação de
regência, não sendo suficiente a existência genérica do benefício em nome da matriz, ao ponto em
que declarações prestadas a destempo, após realizadas as operações, não sevem de forma a suprir
o descumprimento de condicionante legal e específica.
Nesse sentido, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 456
DF CARF MF
Original